Tribunal: TJES
Processo: 5017020-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS DATA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017020-80.2024.8.08.0000

HABEAS DATA CÍVEL (110)

IMPETRANTE: ADONIAS EDUARDO DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas data impetrado por indivíduo, assistido por sua curadora, contra negativa do Secretário de Estado da Saúde em conceder acesso a processo administrativo que trata da compra de leito hospitalar custeado pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve o direito do impetrante ao acesso às informações contidas em processo administrativo que trazem informações a seu respeito, e a legitimidade da negativa de credenciamento da curadora que o assiste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas data é cabível para assegurar o direito ao conhecimento de informações pessoais constantes de registros públicos, conforme previsto no art. 5º, LXXII, da CF/1988 e na Lei nº 9.507/97.

4. O direito de acesso à informação decorre dos princípios da publicidade e transparência administrativa (art. 37, caput, da CF/1988) e da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

5. O processo administrativo contém documentos médicos e pareceres técnicos essenciais à proteção da saúde do impetrante, não havendo justificativa legal para impedir o seu acesso, por intermédio de sua curadora.

6. A curadora apresentou documentação comprobatória de sua legitimidade para assistir o impetrante, conforme previsto no art. 1.783-A, § 2º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para assegurar ao impetrante, por intermédio de sua curadora, acesso integral ao processo administrativo.

Tese de julgamento
:
1. O habeas data é meio processual adequado para garantir o direito de acesso a informações pessoais constantes de registros públicos, inclusive processo administrativo que traga informações referentes ao impetrante, sendo assegurado o credenciamento ainda que por intermédio de curador devidamente habilitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXII, e 37, caput; Lei nº 9.507/97, art. 7º, I; Lei nº 12.527/2011; CC, art. 1.783-A, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017020-80.2024.8.08.0000

HABEAS DATA CÍVEL (110)

IMPETRANTE: ADONIAS EDUARDO DOS SANTOS
CURADOR: IRIS FLORENTINO DOS SANTOS PEREIRA

Advogados do(a) IMPETRANTE: MOISES SOUZA CORDEIRO - ES41025,
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas data
impetrado por Adonias Eduardo dos Santos, assistido por sua curadora, Iris Florentino dos Santos Pereira, contra ato supostamente praticado pelo Secretário de Estado da Saúde, que, segundo narrado na inicial, negou acesso do impetrante, por intermédio de sua curadora, aos autos do processo administrativo que tramita no E-Docs 2024-TBVRB.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que busca resguardar seu direito de acesso às suas informações que constam do referido processo, eis que lhe foi negado o credenciamento em três oportunidades.

Pois bem.

O habeas data encontra previsão constitucional no artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal, sendo cabível tanto para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes em registros de órgãos públicos, quanto para a retificação de dados incorretos, caso necessário.

No presente caso, verifica-se a presença do primeiro fundamento, pois o impetrante, por intermédio de sua curadora, busca ter ciência das informações que lhe dizem respeito e que estão sob posse da administração pública, direito este amparado também pelo artigo 7º, inciso I, da Lei nº 9.507/97 (Lei do Habeas Data).

O direito de acesso à informação é corolário do princípio da publicidade e da transparência administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a qual estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, toda pessoa tem o direito de obter informações constantes de registros públicos que lhe digam respeito, especialmente quando se trata de dados necessários à proteção de sua saúde.

No caso concreto, a documentação constante nos autos comprova que o processo administrativo E-Docs 2024-TBVRB trata da compra de leito para o impetrante em clínica privada custeada pelo Estado, sendo inequívoca a existência de documentos que dizem respeito diretamente ao impetrante, tais como relatórios médicos e pareceres técnicos.

Assim, não há justificativa legal para impedir o seu acesso às informações que fundamentaram a negativa administrativa, especialmente porque a curadora legalmente nomeada apresentou a documentação necessária para comprovar sua legitimidade, conforme determina o artigo 1.783-A, § 2º, do Código Civil.

Diante do exposto, confirmando a liminar outrora deferida,
CONCEDO A ORDEM
para determinar que a autoridade impetrada
assegure ao impetrante, por intermédio de sua curadora Iris Florentino dos Santos Pereira, acesso integral ao processo administrativo E-Docs 2024-TBVRB
, a fim de possibilitar o acompanhamento das decisões administrativas e a adoção de eventuais medidas cabíveis para a preservação da continuidade do tratamento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 17.03 a 21.03.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem.

Sessão virtual de 17/03/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.